Tribunal: STF
Processo: AI 687124
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282
   E 356). IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ALÍQUOTA
   PROGRESSIVA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EFEITOS EX NUNC.
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.